Tribunal: TJSP
Processo: 0020693-68.2024.8.26.0000
Classe: Incidente De Arguição de Inconstitucionalidade Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Nuevo Campos
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE CÍVEL - § 4o DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDENTE SUSCITADO PELA COLENDA 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 7005, EM REGULAR TRAMITAÇÃO PERANTE O EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM QUE SE QUESTIONA A CONSTITUCIONALIDADE DO MESMO DISPOSITIVO –

Ementa:
INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE CÍVEL - § 4o DO ART. 921 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – INCIDENTE SUSCITADO PELA COLENDA 32a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EXISTÊNCIA DA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE No 7005, EM REGULAR TRAMITAÇÃO PERANTE O EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, EM QUE SE QUESTIONA A CONSTITUCIONALIDADE DO MESMO DISPOSITIVO – AUSÊNCIA DE QUALQUER DETERMINAÇÃO, PELO EXCELSO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, DE SUSPENSÃO DOS FEITOS QUE VERSAM SOBRE A QUESTÃO – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO DO PRESENTE INCIDENTE – NÃO SE VISLUMBRAM CONTORNOS DE INCONSTITUCIONALIDADE NA NORMA EM ANÁLISE – VIOLAÇÃO AO ART. 62, § 1o, I, "B", DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL NÃO CARACTERIZADO – NORMA QUE TRATA DO INSTITUTO DA PRESCRIÇÃO – NATUREZA DE DIREITO MATERIAL E NÃO PROCESSUAL – INCONSTITUCIONALIDADE NÃO RECONHECIDA – ARGUIÇÃO REJEITADA.